Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-88.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. AGRAVANTE. ABUSO DE HOSPITALIDADE. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. DIMINUIÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal), à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Fixada reparação por danos morais à vítima no valor de R$. 2.000,00 (dois mil reais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) se as provas são suficientes para a condenação pelo crime estupro de vulnerável; (ii) o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (abuso de hospitalidade) e (iii) a redução do valor da condenação por danos morais para meio salário-mínimo.
III. Razões de decidir:
3. Constatando-se que a condenação está alicerçada em provas firmes e seguras, as quais foram confirmadas em juízo, estando, pois, a prática delitiva demonstrada acima de qualquer dúvida, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
5. Justifica-se a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (abuso de hospitalidade), notadamente porque o réu praticou o crime durante um evento na casa da família e tinha acesso aos cômodos privados da casa, ademais o delito foi cometido quando os genitores da vítima se ausentaram, em clara redução da vigilância em razão da hospitalidade oferecida.
6. O artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, ademais, mostra-se razoável a redução do valor para R$ 1.000,00 (mil reais), frente à gravidade do delito e as condições financeiras do réu.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.